Tribunal: TCU
Processo: 015.280/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação de parlamentar acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), com valor estimado de R$ 98.274.929,98, cujo objeto é a contratação de três empresas prestadoras de serviços de comunicação digital.

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de parlamentar acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), com valor estimado de R$ 98.274.929,98, cujo objeto é a contratação de três empresas prestadoras de serviços de comunicação digital. Considerando que o representante alegou, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) adoção do critério de julgamento "melhor técnica" sem justificativa adequada; ii) contratação de três empresas, com divisão futura e subjetiva de escopos, pode configurar fracionamento indevido do objeto e insegurança jurídica; iii) exigência de retirada física de invólucro padronizado restringe a competitividade e contraria as diretrizes de digitalização e acesso remoto; iv) comprometimento da transparência, ante a ausência de planilha detalhada de formação de preços; v) vedação genérica à participação de cooperativas e entidades sem fins lucrativos; vi) ausência de justificativa para a não adoção do regime eletrônico; e vii) ausência de indicadores claros de mensuração de impacto no Termo de Referência; considerando que, em resposta à oitiva prévia por mim autorizada (peça 9), a unidade jurisdicionada apresentou documentos e informações necessárias ao saneamento dos autos, em especial a argumentação de que estaria seguindo as orientações constantes do Manual de Procedimentos da Prestação de Serviços de Comunicação Digital, publicado em 15/7/2025; considerando que, após análise dos argumentos e documentos apresentados pela unidade jurisdicionada, a unidade instrutora entendeu que estes foram suficientes para afastar as alegadas irregularidades, à exceção da vedação genérica à participação de cooperativas e entidades sem fins lucrativos; considerando estarem configurados o perigo da demora e o perigo da demora reverso, conforme análise da unidade instrutora, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada acerca da falha detectada; considerando que, por força do Acórdão 2222/2025-TCU-Plenário , consta no planejamento de ações de controle para o exercício de 2026 a realização de auditoria no contrato que vier a ser celebrado em decorrência da Concorrência 90001/2025; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República de que a vedação genérica à participação de sociedades cooperativas e entidades sem fins lucrativos sem fundamentação específica no caso concreto está em desacordo com as Leis 12.349/2010 e 12.690/2012 e contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2463/2019-TCU-Primeira Câmara e 2.481/2024-Plenário; c) informar ao representante que, por força do Acórdão 2222/2025-TCU-Plenário , consta no planejamento de ações de controle para o exercício de 2026, a realização de auditoria no contrato que vier a ser celebrado em decorrência da Concorrência 90001/2025; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada, encaminhando cópia das instruções acostadas às peças 23 e 27; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.280/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dep. Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo 1.2. Unidade: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há